Tribunal: STF
Processo: RE 1303494
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280/STF.



     1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2.  Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do material probatório contantes dos autos. Incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280/STF. 



    3.  Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



    4. Por sua vez, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso.



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    6.  Agravo interno a que se nega provimento.